Tribunal: TJMT
Processo: 0012417-08.2014.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012417-08.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (APELANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (REPRESENTANTE), CORAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 10.514.502/0001-94 (APELADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012417-08.2014.8.11.0003

Apelação n.o 0012417-08.2014.811.0003

Apelante:
Man Latina América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.

Apelada:
Coral Logística e Transportes Ltda.-ME

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – LIVRE PACTUAÇÃO DE CLÁUSULA DE ARBITRAGEM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL INSTITUÍDO NOS CONTRATOS QUE INSTRUÍRAM A PETIÇÃO INICIAL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE.

Ainda que se trate de relação consumerista, há de ser prestigiada a cláusula que instituiu o Juízo Arbitral para a solução de conflitos dos referidos contratos, notadamente, se não houve imposição às partes.

A invalidade da cláusula de arbitragem em contratos regidos pelas regras do Código do Consumidor desafia a imposição compulsória ao consumidor, conforme prescreve a regra do art. 51, VII, do referido CDC.

De mais a mais, a Corte Superior, STJ, já pronunciou que cabe primeiramente ao Juízo Arbitral averiguar eventual nulidade da cláusula de arbitragem pactuada
(EREsp 1.080.694/RJ, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/5/2013, DJe 27/6/2013. Grifei).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012417-08.2014.8.11.0003

Apelação n.o 0012417-08.2014.811.0003

Apelante:
Man Latina América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.

Apelada:
Coral Logística e Transportes Ltda.-ME

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Apelação
interposta pela autora
Man Latina América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.

AÇÃO
:
Cobrança no

0012417-08.2014.811.0003
,
código no 758456,
proposta por
Man Latina América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.
, aqui apelante, em face de
Coral Logística e Transportes Ltda.-ME
.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou extinta ação em razão da pactuação de cláusula arbitral e competência, pois, do Juízo arbitral para a solução do impasse
.

Condenou a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a condição suspensiva da exigibilidade das verbas.

Sustenta tratar de contrato de adesão e ineficácia, assim, da cláusula compromissória, ao argumento, em síntese, de não ser obrigatória a observância da cláusula arbitral, notadamente porque a Lei no 9.307/96 prevê a arbitragem facultativa.

Após discorrer sobre a Lei da Arbitragem e da inafastabilidade do Poder Judiciário para a análise do contrato objeto da lide, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Nas contrarrazões, a requerida
CORAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
.-ME
,

defende o desprovimento do apelo e a majoração da verba honoraria (id. 119542193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012417-08.2014.8.11.0003

Apelação n.o 0012417-08.2014.811.0003

Apelante:
Man Latina América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.

Apelada:
Coral Logística e Transportes Ltda.-ME

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Apelação
interposta pela autora
Man Latina América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.

AÇÃO
:
Cobrança no

0012417-08.2014.811.0003
,
código no 758456,
proposta por
Man Latina América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.
, aqui apelante, em face de
Coral Logística e Transportes Ltda.-ME
.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou extinta ação em razão da pactuação de cláusula arbitral e competência, pois, do Juízo arbitral para a solução do impasse
.

Condenou a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a condição suspensiva da exigibilidade das verbas.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a possibilidade de afastamento da incidência da cláusula compromissória de juízo arbitral instituída nos contratos firmados entre as partes, que tem por objeto a cobrança d
o valor de R$64.977,24 proveniente da inadimplência do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva – volkstotal plus
.

Cuida-se, na origem,
de Ação Cobrança no

0012417-08.2014.811.0003
,
código no 758456,
proposta por
Man Latina América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.
, aqui apelante, em face de
Coral Logística e Transportes Ltda.-ME
, em que a autora pretende receber o valor de R$64.977,24 proveniente da inadimplência do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva – volkstotal plus firmado entre as partes.

A sentença impugnada julgou extinta ação em razão da pactuação de cláusula arbitral e competência, pois, do Juízo arbitral para a solução do impasse
.

Verifica-se dos discutidos contratos, que tratam-se, ambos, de
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
, firmados entre as partes,
em que ficou estabelecida a existência de cláusula de convenção de arbitragem para resolução de eventuais conflitos (cláusula 15a –fls.34 e cláusula 15a –fls.49)
.

Em que pese a alegação de tratar de relação de consumo, o que no entender da apelante, afastaria a incidência da cláusula de arbitragem, importa consignar que ainda que se trate de relação consumerista, há de ser prestigiada a cláusula que instituiu o Juízo Arbitral para a solução de conflitos dos referidos contratos, notadamente, se não houve imposição às partes.

A invalidade da cláusula de arbitragem em contratos regidos pelas regras do Código do Consumidor desafia a imposição compulsória ao consumidor. É, aliás, o que se extrai da regra do art. 51, VII, do referido CDC. Veja:

“
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

VII - determinem a
utilização compulsória
de arbitragem;
”
(grifei).

E essa imposição não se vê nos pactos. Tanto é que a própria recorrente informa na sua petição inicial, página 1, cujo fragmento se transcreve:

“
Nos contratos
FORAM AJUSTADAS
todas as obrigações de ambos os contratantes
, bem como, prazo de duração, preço e forma de reajuste das mensalidades a serem pagas pela contratante na vigência dos contratos.
”
(grifei).

Aliás, a própria recorrente também proclama a clareza dos pactos. Veja o outro fragmento da petição inicial, página 2, cujo fragmento se transcreve:

“
Contudo, em que pese
A CLAREZA DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES DOS CONTRATOS FIRMADOS
entre as partes, a contratante
Coral Logística e Transportes Ltda Me
, não honrou o que fora pactuado, deixando de pagar as mensalidades conforme abaixo descritos:
”
(grifo próprio e nosso).

E com não menos importância é de se registrar que a autora, aqui recorrente, sequer alegou, em sua petição inicial, tratar-se de relação de consumo. Ao contrário, fez foi invocar, unicamente, as regras do Código Civil para a solução da lide que propusera. Veja outro fragmento da petição inicial, página 3, cujo fragmento se transcreve:

“
2- DO DIREITO
:

Assim, considerando que a Requerente cumpriu a sua parte no pacto, pode exigir adimplemento da obrigação por parte da Requerida, interpretação,
contrário sensu do artigo 476 do Novo Código Civil'
, que dispõe:

"Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro."

Assim, caracterizada a mora da Requerida, consoante o artigo 394 do Novo Código Civil
, o qual a seguir transcrevemos, pode o Requerente valer-se do Poder Judiciário para recuperar seu crédito:

"Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer."

Portanto, tendo a Requerida descumprido o avençado, caracterizando sua Mora Real, vigorando aqui a regra dos "dies interpellat pro homine".
(grifo próprio e nosso).

A arguição de tratar de relação consumerista somente surgiu após a autora, aqui recorrente, obter sentença desfavorável, ou seja, exclusivamente nas razões da sua Apelação.

De mais a mais, a Corte Superior, STJ, já pronunciou que cabe primeiramente ao Juízo Arbitral averiguar eventual nulidade da cláusula de arbitragem pactuada.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO SOBRE REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. A impossibilidade de analisar a correta aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso especial, em embargos de divergência, decorre, no caso, da ausência de similitude entre o acórdão embargado e o paradigma.

2. Os paradigmas AgInt no AREsp n. 1.192.648/GO e REsp n. 1.189.050/SP abordam relação jurídica de natureza consumerista, enquanto no caso ora em exame o pacto firmado entre as partes é regido por regras empresariais específicas, referentes a ramo negocial especializado (comércio de gás natural).

3.
Quanto ao AgInt no AgInt no AREsp n. 1.029.480/SP, constata-se que as Turmas de direito privado do STJ não manifestaram entendimentos divergentes.
A Quarta Turma concluiu ser possível a estipulação de cláusula arbitral em contratos de adesão, desde que presentes certas condições
.
A TERCEIRA TURMA, SEM DISCORDAR DESSA CONCLUSÃO, DECIDIU QUE EVENTUAL NULIDADE DE CLÁUSULA ARBITRAL DEVE SER AVERIGUADA, PRIMEIRAMENTE, PELO JUÍZO ARBITRAL
.

4. Conforme decidido por esta Corte Superior, "O que interessa para ensejar o cabimento dos embargos de divergência em matéria processual é que a mesma questão processual, em conjuntura semelhante, tenha recebido tratamento divergente" (EREsp 1.080.694/RJ, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/5/2013, DJe 27/6/2013. Grifei).

5. Os embargos de divergência "[têm] por finalidade uniformizar a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se verificarem idênticas situações fáticas nos julgados, mas tenha se dado diferente interpretação na legislação aplicável ao caso, não se prestando para avaliar possível justiça ou injustiça do 'decisum' [...]" (AgInt nos EREsp 1.322.449/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/8/2018, DJe 28/8/2018).

6. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt nos EREsp 1598220/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que na Ação de
Cobrança

proposta por
Man Latina América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.
, aqui apelante, em face de
Coral Logística e Transportes Ltda.-ME
, reconheceu, em razão da livre pactuação de cláusula de arbitragem, a competência do Juízo Arbitral constante dos contratos objetos da ação para a solução da lide.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se, de 15% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022